Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-67.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE ENTREGADOR NO IFOOD. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
- Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. Desligamento do autor que acarretou a cessação da sua atividade de entregador e que foi indevido. Alegação da empresa ré de existência de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE ENTREGADOR NO IFOOD. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
- Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. Desligamento do autor que acarretou a cessação da sua atividade de entregador e que foi indevido. Alegação da empresa ré de existência de postura irregular, em suposto "comportamento repetido de não entrega dos pedidos", que não encontra amparo no conjunto probatório. Telas sistêmicas apresentadas que refletem prova unilateral e, por si só, não caracterizam violação aos termos de uso. Dano moral caracterizado. Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, traduzindo-se em efetivo prejuízo que atinge a personalidade da pessoa. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta redução, diante das peculiaridades do caso concreto. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida, com majoração dos honorários.

Recurso não provido.